Tribunal: TJSP
Processo: 1034355-93.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.